Tribunal: TJDFT
Processo: 0704427-81.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA EM CARTÃO DE CRÉDITO REALIZADA POR TERCEIRO. FALHA NO SISTEMA DE SEGURANÇA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. DANO MATERIAL E MORAL NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DO RÉU DESERTO. NÃO CONHECIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurgem-se ambas as partes contra sentença proferida pelo 5° Juizado Especial Cível de Brasília que condenou o réu a restituir, em favor da autora, o valor de R$ 5.018,90, correspondendo a compras efetuadas por terceiro não autorizado no seu cartão de crédito.
2. Recurso do banco réu: O preparo integral é pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso inominado, sendo que a juntada do comprovante de pagamento deve ser feita até 48 horas após a sua interposição e independentemente de nova intimação, conforme disposto no art. 42, § 1o, da Lei 9.099/95 e no Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal (arts. 71, I, e 74). O recurso inominado interposto pelo réu encontra-se desacompanhado de comprovante de pagamento do preparo, motivo pelo qual não merece conhecimento.

3. Recurso da parte autora: Pleiteia a condenação da instituição bancária em indenização a título de dano moral os quais teriam decorrido da terceira falha na prestação do serviço bancário.
4. A situação descrita nos autos de compra fraudulenta realizada por terceiro que utilizou o cartão da autora, comprova a falha na prestação dos serviços do banco. Contudo, tal situação não ultrapassa meros aborrecimentos do cotidiano, não sendo suficiente para ensejar a reparação por dano moral, pois não houve ofensa a direito de personalidade da autora.
5. Como bem ressaltado na sentença, o lançamento indevido de compra em fatura de cartão de crédito, por si só, não gera dano moral, posto que não têm aptidão para atingir os direitos de personalidade do consumidor. Nesse sentido: MARIA DAS DORES NOGUEIRA SARDINHA versus BANCO ITAUCARD S.A (Acórdão 874674, 20140810067218ACJ, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 16/6/2015, publicado no DJE: 12/8/2015. Pág.: 358).
6. Em que pese a afirmação que o presente caso se trata da terceira falha na prestação do serviço bancário, não há provas de que ela teve que bloquear o cartão outras vezes, prova que seria de fácil produção pela consumidora.
7. Ademais, a autora junta documentos (ID 17101845,17101846) afirmando que no dia 14 de abril de 2020 foi vítima de fraude bancária pela quarta vez. Contudo, descabido este argumento recursal, uma vez que se trata de fato novo, não arguido no âmbito do 1° grau, de forma que sua sustentação apenas no bojo do recurso inominado configura inovação recursal.
8. Recurso do réu NÃO CONHECIDO. Recurso da autora CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente vencida (autora) em honorários, que fixo em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9099/95).